Tribunal: TCU
Processo: 029.226/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9425/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.226/2010-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsável: Emilia Tereza Canuto Baia (XXX.526.203-XX) 1.2. Interessados: Emilia Teresa Canuto Baia (XXX.526.203-XX); José Flamarion Moura do Vale (XXX.367.113-XX); José Newton de Freitas Coelho (XXX.557.883-XX); Maria do Perpetuo Socorro Gomes Melo (XXX.835.003-XX); Raimundo Nonato do Rêgo Monteiro (XXX.782.283-XX); Vitorino da Costa Filho (XXX.639.063-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações: 1.8.1. à Fundação Universidade Federal do Piauí para que: 1.8.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" aos interessados Emilia Teresa Canuto Baia (XXX.526.203-XX), José Flamarion Moura do Vale (XXX.367.113-XX), José Newton de Freitas Coelho (XXX.557.883-XX), Maria do Perpetuo Socorro Gomes Melo (XXX.835.003-XX) e Raimundo Nonato do Rêgo Monteiro (XXX.782.283-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.8.1.2. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.8.2. à SEFIP, para que monitore o cumprimento do item 1.8.1 acima, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.8.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e aos interessados.